Tribunal: TJMT
Processo: 0005377-41.2019.8.11.0086
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005377-41.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELENILSON CANAVARROS DE ALMEIDA - CPF: 028.062.841-20 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), Vinicius Teodoro da Silva (APELANTE), WESLEY DIAS DOS SANTOS - CPF: 610.580.933-63 (APELANTE), VINICIUS TEODORO DA SILVA - CPF: 061.188.431-39 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PORTE COMPARTILHADO. IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL.
RECURSO
DESPROVI
D
O.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que
condenou
o
s
recorrente
s

pela prática do crime previsto no art. 14 da L
ei
nº 10.826/2003, em razão do porte compartilhado de arma de fogo de uso permitido, fixando-lhes penas de reclusão em regime semiaberto e aplicação de dias-multa.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar
quanto à
ausência de provas suficientes
em relação
à autoria do crime imputado,
de modo
a justificar a absolvição dos recorrentes com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio de auto de prisão em flagrante, exame de
eficiência da arma de fogo, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo pericial, além de prova testemunhal colhida em juízo.

4. A autoria restou suficientemente demonstrada pelas declarações firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem, corroboradas pelos demais elementos dos autos, os quais revelam a ciência e disponibilidade do armamento pelos recorrentes.

5. A jurisprudência consolidada admite a configuração do porte ilegal de arma de fogo na modalidade compartilhada, desde que evidenciada a posse conjunta e a disponibilidade do objeto entre os agentes.

6. Os testemunhos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são válidos e aptos à formação do convencimento judicial, sobretudo quando harmônicos entre si e convergentes com os demais elementos probatórios.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
: “
1.
A configuração do porte ilegal de arma de fogo, na forma compartilhada, decorre da evidência de posse conjunta e da disponibilidade do armamento entre os ocupantes do veículo, ainda que apenas um deles tenha arremessado o objeto ilícito.

2. Os depoimentos prestados por agentes estatais, se coesos e corroborados por outros elementos de prova, possuem idoneidade para fundamentar decreto condenatório.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, art. 29; CPP,
arts
. 386, V e VII; L. nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1014174-03.2022.8.11.0015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4ª Câmara Criminal, j. 05.03.2025; TJMT, N.U 1011995-84.2023.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 17.12.2024; Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005377-41.2019.8.11.0086

APELANTE: ELENILSON CANAVARROS DE ALMEIDA, WESLEY DIAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

ELENILSON CANAVARROS DE ALMEIDA

e

WESLEY DIAS DOS SANTOS

contra
sentença
proferida pelo Juízo
da
Terceira

Vara

da Comarca de
Nova Mutum
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
0005377-41.2019.8.11.0086
,
o
s
condenou
, respectivamente,
à
s
pena
s
de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze)
dias de reclusão
e 12 (doze) dias-multa
, e
de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

e 11 (onze) dias-multa
, ambos
em regime

semiaberto
,
como incurso
s
nas sanções do art
.

14 da Lei n
º
10.826/03
.

Em suas

razões recursais
(id.
266581274
)
,

a D
efesa requer a reforma da sentença, pleiteando a absolvição dos réus Elenilson e Wesley pela ausência de provas quanto à autoria do crime de porte compartilhado de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03), bem como pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com fundamento no art. 386, V e VII, do
CPP.

Em contrarrazões
(id.

266581281
)
,
a 1ª Promotoria de Justiça Criminal

de Nova Mutum/MT
rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem
,

exarou
parecer
pelo
des
provimento
d
o recurso

(id.
268273790

–
3
ª Procuradoria de Justiça
,
Exmo

Sr

Dr

Roberto Aparecido Turin – Procurador de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Ministério Público denunciou
os apelantes e outro acusado, nos seguintes termos
(id.
266574758
)
:

“
[...]

FATO 01

Verifica-se dos presentes autos que, em datas e horários

incertos, mas sabidamente no ano de 2017, nesta cidade e comarca de Nova

Mutum/MT, VINICIUS TEODORO DA SILVA, com a vontade livre e consciente do

caráter ilícito de sua conduta, adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia

ser produto de crime, consistente em 01 (uma) pistola calibre .380, marca Taurus,

numeração KNI 95439, pertencente a Vande
Lauri
Ulrich.

FATO 02

Infere-se do inquérito policial que, no dia 26 de novembro de

2019, por volta das 18h:30min, em via pública, situada na rodovia MT-249, nesta

cidade e comarca de Nova Mutum/MT, ELENILSON CANAVARRO DE ALMEIDA,

com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
desobedeceu

ordem
legal dos policiais militares Thiago Rodrigues de Assis, Anderson

Nascimento Santana, Cassiano Barreiros de Souza e Ivan Araújo Perpétuo.

FATO 03

Emerge do inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias

de tempo e lugar descrito no Fato 2, ELENILSON CANAVARRO DE ALMEIDA,

com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, conduziu

veículo automotor, consistente em um GM/Celta 4P Life, placa KHH-7164, cor

vermelha,
renavam
00152433201, chassi 9BGRZ4810AG137056, sem a devida

habilitação, gerando perigo de dano.

FATO 04

Colhe-se do procedimento informativo que, em momento

posterior ao descrito no Fato 2, VINICIUS TEODORO DA SILVA, ELENILSON

CANAVARRO DE ALMEIDA e WESLEY DIAS DOS SANTOS, ambos com a

vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, se opuseram à

execução de ato legal, mediante violência aos policiais militares Thiago

Rodrigues de Assis, Anderson Nascimento Santana, Cassiano Barreiros de Souza e

Ivan Araújo Perpétuo, que eram competentes para executá-lo.

FATO 05

Aflora do procedimento investigativo que, nas mesmas

circunstâncias de tempo e lugar descritos no Fato 2, ELENILSON CANAVARRO

DE ALMEIDA, VINICIUS TEODORO DA SILVA e WESLEY DIAS DOS SANTOS,

ambos com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas
,
portavam e transportavam 01 (uma) pistola calibre .380, marca Taurus
,
numeração KNI 95439 e 12 (doze) munições intactas de mesmo calibre,

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta do caderno investigativo que, por ocasião do Fato 1,

VINICIUS adquiriu a arma de fogo descrita anteriormente de uma pessoa

desconhecida, ciente de sua origem ilícita, eis que havia sido furtada de Vande Latir!

Infere-se que, no dia 26/11/2019, os policiais militares estavam

retornando de uma operação, momento em que visualizaram o veículo descrito

acima em atitude suspeita, razão pela qual, em seguida, emitiram sinais luminosos e

sonoros para que ELENILSON parasse o veículo. Todavia, aquele desobedeceu a

ordem emanada pelos agentes e empreendeu fuga. Ato contínuo, os policiais

avistaram o instante em que VINICIUS dispensou a arma de fogo e as munições

pela janela do automóvel.

Colhe-se que, os agentes perseguiram o carro que ELENILSON

conduzia de forma imprudente pela via, até que, em determinado momento, este

parou o veículo.

Consta que os policiais tentaram abordar os denunciados, que

se opuseram à prisão, sendo necessário o uso dos meios cabíveis para contê-los.

Insta informar que o Auto de Eficiência de Arma de Fogo e

Munições está encartado às fls. 27/28.

Verificou-se, ainda, através de pesquisa realizada no Sistema

Infoseg
que ELENILSON não possuía Carteira Nacional de Habilitação à época dos

fatos, conforme certidão anexa.

Pelo exposto, DENUNCIO da seguinte forma:

VINICIUS TEODORO DA SILVA como incurso no art. 180,

capu
t
do Código Penal; art. 329, caput, do Código Penal em concurso

material com o art. 14 da Lei n. 10.826/2003;

ELENILSON CANAVARRO DE ALMEIDA, vulgo

"BOQUINHA", como incurso no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro em

concurso material com o art. 329, caput

e art. 330, ambos do Código Penal

e art. 14 da Lei n. 10.826/2003;

WESLEY DIAS DOS SANTOS como incurso no art. 329,

capu
t do Código
Penal em concurso material com o art. 14 da Lei n.

10.826/2003

[...]
”

Em 22.07.
2024, o juízo
a quo
declarou extinta a
punibilidade dos crimes imputados ao réu Vinicius Teodoro da Silva, bem como das infrações previstas no art. 309 do
CTB
e nos
arts
. 329 e 330 do
CP
, atribuídas aos réus Elenilson Canavarro de Almeida e Wesley Dias dos Santos, todas em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
(id.
266581258
).

Na sequência
,
em
21.01.2025
,
o
magistrado
de origem
condenou o
s
apelante
s

pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, fixando a Elenilson a pena de

02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, além d
e 12 (doze) dias-multa
, e a Wesley, a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, com
11 (onze) dias-multa
,
ambos
em regime
semi
aberto
(id.
266581265
)
.

Pois bem.

A
pretensão recursal aponta para
a absolvição dos
recorrentes
Elenilson e Wesley
,

ante a ausência de provas quanto à autoria do crime de porte compartilhado de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03)
.

Sustenta
que a arma de fogo apreendida no interior do veículo não pertencia aos apelantes, mas exclusivamente ao corréu Vinícius Teodoro da Silva, que teria assumido sua posse desde a fase policial.

Por fim
,
fundamenta
que os apelantes estariam no veículo unicamente para testar amortecedores recém-trocados, invocando

o princípio do
in dubio pro reo
.

Contudo, ao compulsar os autos,
verifico
que a irresignação não comporta provimento
.

A materialidade do crime está plenamente comprovada nos autos por meio do: 1
) auto de prisão em flagrante delito (id.
266574759
, pág
s
.
02/
0
3
);
2)
auto de exame de eficiência da arma de fogo e potencialidade lesiva
de munições
(id.
266574759
, págs.
27
/
28
);
3)
boletim de ocorrência
nº 2019.354129
(id.
266574759, págs.
29
/
33
);
4
) termo de
apreensão
(id.
266574759
, pág.
37
);
5) laudo pericial
da arma de fogo e munições
n°
520.2.03.2020.005340-01
(id.
266574771
)
,
além, é claro,
6)

depoimento e prova oral colhido durante ao longo da instrução criminal.

Quanto à autoria, verifica-se nos autos que ambos os réus tinham ciência da existência do armamento.

Conforme
os
relat
os coesos e harmônicos
prestados

em ambas as fases processuais
pelos policiais militares responsáveis pela abordagem
–

Cassiano Barreiros de Souza, Anderson

Nascimento Santana
,
Ivan Araujo Perpetuo

e
Thiago
Rodrigues de Assis
–

os apelantes demonstraram comportamento suspeito ao desobedecerem a ordem de parada emanada pela guarnição, empreendendo fuga em alta velocidade.

Narr
aram que durante o patrulhamento,
visualizaram
o
veículo Celta vermelho, placa KHH-7164, saindo de um local conhecido pelo abandono de veículos furtados ou roubados.

Diante da
atitude suspeita,
foi emitida ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, que não foi obedecida pelos ocupantes.

Outrossim, como relatado pelo
policial
Cassiano Barreiros de Souza
, durante a perseguição, foi visualizado um dos ocupantes do veículo arremessar um objeto pela janela, posteriormente identificado como sendo a arma de fogo apreendida
–
pistola Taurus calibre .380, modelo PT 58S, número de série KNI 95439, acompanhada de doze munições intactas
.

Em seguida,
esclareceram que
o
veículo foi abordado e, em busca no local onde o objeto havia sido descartado, os policiais
Cassiano e Ivan
localizaram um coldre com uma pistola
e
munições
retro
mencionadas
.

Ainda, relataram que
os apelantes ofereceram resistência à prisão
,
“
sendo necessário o uso de spray de pimenta e técnicas de imobilização
”

O depoimento
judicial
prestado
pelo policial
Anderson
Nascimento Santana

foi claro ao afirmar que, após a abordagem, todos os
ocupantes do veículo foram detidos imediatamente, e a arma foi localizada no trajeto da fuga, reforçando a tese da composse
(id.
266581250
)
.

A
narrativa

retro
indicada,

mostrou
-se
harmônica com os demais elementos probatórios e não foi infirmada por nenhuma outra prova robusta.

A

dinâmica dos fatos foi confirmada por Josiel de Sousa Ribeiro, que declarou à autorid
ade policial ser o proprietário do veículo Celta
,
placa KHH
-
7164
,
apreendido na ocorrência, acrescentando que, no dia dos fatos, o emprestou ao seu sobrinho, Wesley Dias dos Santos, ora recorrente
(id.
266574759
, pág. 8).

Ademais, a
inda que o corréu Vinícius Teodoro da Silva tenha assumido a propriedade da arma
, a dinâmica fática demonstrada nos autos revela, com segurança, a existência de posse compartilhada do armamento.

Importa registrar que a jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de configuração do porte ilegal de arma de fogo na modalidade compartilhada, desde que evidenciado que os agentes tinham conhecimento e disponibilidade do objeto ilícito
, o que se verifica no caso em apreço:

“
A alegação dos recorrentes de que desconheciam a presença das armas no veículo não encontra respaldo nos autos, especialmente diante da confissão de comparsas e das circunstâncias da abordagem policial, que indicam ciência e posse compartilhada do armamento.
[...]

A alegação de desconhecimento das armas não se sustenta quando há provas suficientes que indicam posse compartilhada e ciência da ilicitude pelos réus.
[...]
”
(
TJMT
,
N.U 1014174-03.2022.8.11.0015,
Rel
Des.
Juvenal Pereira
d
a Silva
,
4ª
Câmara Criminal,
j.
05
.
03
.
2025,
p.
09
.
03
.
2025)

“
O porte compartilhado configura-se quando o armamento estiver apto ao uso de qualquer um dos agentes e cada um deles tiver disponibilidade imediata de acesso à arma.
[...]”
(
TJMT,
N.U
1011995-84.2023.8.11.0040,
Rel. Des. Marcos Machado
,
1ª
Câmara Criminal,
j.
17
.
12
.
2024,
p.
19
.
12
.
2024)

In
casu
, a posse conjunta decorre não apenas da presença dos réus no interior do veículo, mas sobretudo do contexto fático revelado nos autos:
fuga deliberada, lançamento da arma pela janela
e inexistência de elementos probatórios que corroborem de forma convincente a alegação de desconhecimento por parte dos recorrentes.

Ressalt
o
, ainda, que os depoimentos policiais são válidos e idôneos meios de prova, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas, como ocorreu no presente caso.

Tal
entendimento encontra respaldo consolidado nesta Corte, conforme preceituado no Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

verbis
: “O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Dessa forma,
evidenciada de forma segura a ciência dos apelantes acerca da existência da arma de fogo apreendida, bem como sua efetiva disponibilidade e possibilidade de uso, não subsiste qualquer margem de dúvida razoável a justificar a absolvição pretendida,
devendo ser mantida a
sentença condenatória proferida pelo juízo de origem.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame
,
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025